Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728415-77.2023.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 66625007). Após, conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR